Tribunal: TJMT
Processo: 1021455-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021455-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), BRUNO HEBER DE ALEXANDRIA PEREIRA - CPF: 052.636.671-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP, TAMPOUCO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MAIOR VULNERABILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – P
RÁTICA CRIMINOSA COMETIDA, EM TESE, DURANTE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Malgrado a impetrante afirme que o increpado sofre de hematúria crônica e imunidade baixa, a documentação médica apresentada demonstra que o paciente realizou tratamento das enfermidades entre os anos de 2002 a 2008, de modo que a prova pré-constituída não evidencia a atualidade do estado de saúde do paciente,
tampouco comprova que
encontra-se extremamente debilitado associado à impossibilidade de receber acompanhamento médico no cárcere, de modo que não há
como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, porque não preenchidos os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, tampouco do art. 318 do CPP, notadamente na hipótese em que o crime foi perpetrado, em tese, durante o período em que vigiam as regras de afastamento social e as medidas sanitárias de combate à COVID-19.

2.

Outrossim, a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois
como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação,
de modo que deve haver a
inequívoca demonstração da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não é o caso dos autos
.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a PATRICIA GABRYELLE ALVES

PACIENTE:

BRUNO HEBER DE ALEXANDRIA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no APFD n.o 1027942-06.2020.8.11.0002, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico alega que o paciente está
inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19)
,

pois é acometido de
hematúria crônica
e
imunidade baixa
, o que, nos termos da
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, e do art. 318, inciso II, do CPP, ensejaria a sua colocação em
regime domiciliar
,

mormente em razão da necessidade da utilização de medicamento de uso contínuo e do acompanhamento médico por
home care
.

Nessa ordem de ideias, ressalta o princípio da dignidade da pessoa humana e demais normas de Direitos Humanos, para sustentar que as conhecidas
superlotação e precariedade das condições de higiene nas unidades prisionais
, que inclusive deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do seu
estado

de

coisas

inconstitucional
, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, facilitam sobremaneira a propagação do contágio do coronavírus, colocando em perigo a sua saúde, mormente
em razão do crescimento no número de
casos no país, fato este que, na intelecção da defesa, aumenta o risco de contágio e vulnera sobremodo os reeducandos com comorbidades – tal qual o paciente, sendo temerário o aguardo da ocorrência de mortes para só então tomarem-se medidas de desencarceramento.

Firme em tais premissas e invocando os
predicados pessoais abonatórios

ostentados pelo increpado, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que a prisão preventiva seja revogada, ou substituída pela prisão domiciliar, expedindo-se, em ambos os casos, o competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação registrada do ID

61852457 ao ID 61852493.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 63490483) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 64319483.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 65400478).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o
paciente

Bruno Heber de Alexandria Pereira
se encontra preso preventivamente,
por supostamente praticar a conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Ressai da prova pré-constituída
que no dia
12/10/2020
, por volta das 12h00, uma guarnição da polícia militar realizava rondas pelas ruas do bairro Nossa Senhora da Glória, em Várzea Grande/MT, quando abordaram o paciente em atitude suspeita, oportunidade em que realizaram busca pessoal e encontraram 5 (cinco) porções de maconha em sua posse. Ao ser indagado acerca da prática da mercancia espúria, o increpado respondeu que realizava o comércio malsão com outros dois suspeitos, bem como afirmou que havia mais entorpecente armazenado em sua residência. Ato contínuo, em busca domiciliar, os agentes de segurança localizaram 7 (sete) tabletes de maconha, totalizando a quantidade de
6.074,29 kg (seis quilogramas e setenta e quatro decigramas e vinte e nove centigramas) de maconha
.

Diante de tais fatos, o paciente foi preso em flagrante delito e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM Juiz de primeiro grau, que concluiu ser a custódia imprescindível para a
garantia da

ordem pública,
notadamente diante da gravidade em concreto da conduta imputada, haja vista a grande quantidade de entorpecente apreendido, permanecendo segregado desde então.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico no bojo do qual alega que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, nos termos já relatados. Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais
entendo que

não assiste razão à i. defesa ao pugnar pela colocação do paciente em regime domiciliar
.

Com efeito, não é despiciendo que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as inúmeras Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência deste eg. Sodalício desde o início da pandemia reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP; além da súbita suspensão de prazos e atos processuais não urgentes e do fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário, como medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Covid-19.

Todavia, a aludida recomendação
não implica garantia de imunidade prisional
,
de modo que os encarcerados que se encaixam nas hipóteses elencadas apenas serão beneficiados com a liberdade provisória ou com a prisão domiciliar
acaso tal medida se mostre indispensável à higidez pública ou do custodiado,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, trata-se de conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, visto que não constitui em mudança de entendimento jurisprudencial e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou a automática colocação em regime domiciliar a todos que as reclamarem.

Nesta toada, a concessão do benefício vindicado, isto é
, a
prisão domiciliar humanitária
, condiciona-se necessariamente à
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
,
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) – Grifei.

Nesses termos, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pela nobre causídica, concluo que não desponta induvidosa a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, tampouco sua subsunção às hipóteses elencadas pelo Conselho Nacional de Justiça no aludido normativo.

Isso porque, no que tange ao estado de saúde do paciente, apesar da impetrante afirmar que o paciente é portador de
hematúria crônica
e
imunidade baixa,
os relatórios médicos acostados aos autos informam que o paciente recebeu tratamento para as referidas enfermidades entre o
período de 2002 a 2008
(ID 61852484 – Pág. 35), portanto, não há comprovação de que o increpado sofre das moléstias há, aproximadamente, mais de uma década. Não bastasse isso, o extrato de utilização dos serviços do Plano de Saúde aponta a ocorrência mais recente no ano 2017.

Desta feita, inarredável a conclusão de que a documentação trazida à baila não basta para demonstrar a atualidade do estado de saúde do beneficiário deste
writ
, tampouco a extrema debilidade que impossibilitaria o recebimento do acompanhamento médico de que necessita em estabelecimento prisional.

Aliás, a mera colocação do sujeito em regime domiciliar não
garante a isenção do risco de contrair a doença, haja vista que, diante da atual situação
mundial, todo e qualquer ser humano, custodiado ou não, esta suscetível de ser acometido por este mal.

Outrossim, é no mínimo duvidoso que segregados por cometerem crimes graves, em evidente afronta às regras de convívio social, como é o
caso do increpado, permanecerão reclusos em casa, cumprindo diligentemente as meras
recomendações da Justiça e das autoridades sanitárias, mesmo porque é de conhecimento que a custódia em domicilio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Nesse ponto, importante destacar que a conduta delitiva, pela qual encontra-se recluso, fora cometida, em tese, no dia
12/10/2020
, ou seja, em meio às providências sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas para evitar a proliferação do coronavírus, a indicar que, mesmo antes de ser presos, o increpado não estava respeitando as medidas necessárias nesse momento excepcional, a tornar irrazoável o pedido defensivo, uma vez que, contrário às orientações contidas n
a
Recomendação n.o 62/2020 do

CNJ e portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Logo, não havendo a satisfação dos requisitos do art. 318 do CPP, tampouco demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado perigo à sua saúde, impede-se que seja beneficiado com a custódia em seu domicílio, uma vez que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não impõe imunidade prisional a todos que estejam inseridos no grupo de risco de contágio do novo coronavírus.

Ademais, importante registrar que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões deturpadas da faceta repreensiva da dupla função da pena, ofendendo, assim, o princípio da proibição da proteção deficiente.

Como bem aquilatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz:
“
O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre
(...)
O temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal
,
pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade
”
(STJ – HC 572.292/AM, Rel.: Ministro Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, Publicado em 14/04/2020). Destaquei.

Por sua vez, quanto às condições dos estabelecimentos prisionais, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015
.
” (AgRg no HC 591.898/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). Grifei.

Por tais motivos, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
BRUNO HEBER DE ALEXANDRIA PEREIRA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021